Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700786-26.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EMILENY PEREIRA DA SILVA, advogada inscrita na OAB/DF no 58.367, em favor de ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, preso preventivamente, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, contra várias vítimas, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante, que a prisão preventiva é ilegal, pois se sustenta em prova ilícita decorrente de ingresso policial irregular no domicílio do paciente, reconhecido pelo próprio juízo, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e do artigo 157 do Código de Processo Penal, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Argumenta que, desentranhadas as provas domiciliares, resta apenas a apreensão de quantidade ínfima de maconha (menos de 10 gramas), compatível com uso pessoal, o que torna desproporcional a segregação cautelar. Sustenta ainda que não há demonstração concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a invocação genérica da gravidade do delito insuficiente para justificar a prisão. Ressalta a elevada probabilidade de absolvição, diante da atipicidade material da conduta, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659, e a ausência de outras provas lícitas. Aponta ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, atividade lícita e dependência de três filhos menores, invocando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, acerca da alegação de nulidade da busca e apreensão, cumpre destacar que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável, em sede liminar, o exame aprofundado sobre eventual irregularidade na abordagem ou no consentimento para ingresso no domicílio, matéria que demanda instrução probatória e contraditório. No caso concreto, verifica-se que a prisão em flagrante foi regularmente homologada pelo Juízo competente, não se evidenciando ilegalidade manifesta. Consta dos autos que, após denúncias informando que o paciente exercia tráfico de drogas próximo a sua residência, foi realizado monitoramento e abordagem policial. No momento da abordagem André dispensou duas porções de maconha que estavam em sua posse, circunstância que caracteriza situação de flagrância (artigo 302 do Código de Processo Penal) e autoriza a adoção de medidas imediatas para cessar a prática delitiva. Segundo consta da simples leitura da ata de audiência (ID 80128970) foi constatada a ilegalidade na entrada do domicílio do paciente e determinada a ilicitude do material apreendido no interior da residência. Contudo, a apreensão das duas porções de maconha na via pública, decorrentes de conduta flagrancial é prova autônoma e independente, que reforça a materialidade do crime e indica a destinação ao tráfico, afastando, em análise preliminar, a tese de flagrante ilegalidade. Assim, não há que se falar, neste momento, em nulidade da diligência, pois eventual irregularidade dependeria de instrução probatória, inviável na presente via, especialmente em sede liminar, reservada a hipóteses de ilegalidade patente, o que não se verifica. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar n° 50.644/2026 (ID 80128976 - pág. 5/9); Auto de Prisão em Flagrante no 95/2026 (ID 80128976 - pág. 10/12); Auto de Apresentação e Apreensão no 24/2026 (ID 80128976 - pág. 20); Relatório Final (ID 80128976 - pág. 28/29) e Ocorrência Policial no 391/2026-0 (ID 80128976 – pag. 30/33). O periculum libertatis por sua vez, decorre da necessidade de acautelar a ordem pública, diante do risco real de reiteração delitiva, considerando que os policiais receberam informações de que o paciente estaria comercializando entorpecente próximo a sua residência, realizando a apreensão de duas porções de maconha, R$ 71,00 (setenta e um reais) e um aparelho celular. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: (ID 80128970 – grifo nosso): A conversão da prisão em flagrante em preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pelo histórico criminal do autuado. André Rodrigues da Silva foi surpreendido em via pública comercializando substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), conduta que evidencia sua dedicação à atividade criminosa e representa grave ameaça à ordem pública, especialmente considerando o contexto de tráfico em área residencial. Ademais, o custodiado é multirreincidente, possuindo condenações anteriores por crimes de natureza grave (roubo majorado, lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e vias de fato), e encontra-se, no momento desta nova prisão, em cumprimento de pena no regime aberto, com saldo remanescente de quase 5 anos de pena por cumprir. A reiteração delitiva, somada ao desrespeito às condições do regime aberto e à prática de novo delito grave durante o cumprimento de pena, demonstra inequivocamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para contenção de seu ímpeto criminoso e proteção da coletividade. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. III. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, nascido(a) em 30/08/1992, filho(a) de SALMO RODRIGUES DA SILVA e ELENILSA BEZERRA DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos, do CPP. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente por diversas passagens, incluindo delitos de roubo majorado, lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e vias de fato, além de estar cumprindo pena em regime aberto no momento do flagrante, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si sós, não elidem a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de janeiro de 2026 16:08:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora